Tribunal: TJDFT
Processo: 0742390-50.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0742390-50.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DRAFT COMERCIO DE BEBIDAS E EVENTOS LTDA RECORRIDO: MARIA LUIZA BUARQUE DOS SANTOS SALES DECISÃO A parte recorrente pretende o reconhecimento e a declaração da prescrição. A pretensão não merece acolhida. Permitir a arguição de prescrição após o trânsito em julgado implicaria violação à coisa julgada e afronta aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais. Cumpre destacar que, em caso de eventual omissão no acórdão quanto à matéria, incumbia à parte interessada manejar o recurso adequado, no momento oportuno, para suprir o vício. A inércia em provocar o pronunciamento do tribunal acarreta preclusão consumativa, não se admitindo a rediscussão da matéria após a formação da coisa julgada. Diante do exposto, rejeito a alegação de prescrição, por ser matéria já apreciada e acobertada pela coisa julgada. À Secretaria para a certificação do trânsito em julgado e adoção das providências cabíveis. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator